Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705115-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES ALVES AGRAVADO: DINORAH ROSA ALVES D E S P A C H O Retifique-se a representação processual da agravada. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Manifeste-se a agravante sobre os documentos juntados pela agravada/executada, no prazo legal. Após ao Ministério Público. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora